Tribunal: TJSP
Processo: 2355719-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de Segurança – IPTU – Município de São Paulo – Pedido liminar para "a suspensão da cobrança do lançamento de IPTU indevidamente feito em nome da Agravante relacionado ao SQL n° 081.207.0023-6, como também o seu nome não seja inscrito nos bancos de dados de restrição ao crédito (SERASA, SCPC, entre outros) e no CADIN" – Decisão indeferindo a liminar –

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de Segurança – IPTU – Município de São Paulo – Pedido liminar para "a suspensão da cobrança do lançamento de IPTU indevidamente feito em nome da Agravante relacionado ao SQL n° 081.207.0023-6, como também o seu nome não seja inscrito nos bancos de dados de restrição ao crédito (SERASA, SCPC, entre outros) e no CADIN" – Decisão indeferindo a liminar – Insurgência da impetrante – Cabimento – Prova documental indicando a relevância dos fundamentos trazidos na inicial, por ser a impetrante adquirente de unidade em condomínio edilício, não respondendo pelo IPTU da totalidade do empreendimento – Risco de dano de difícil reparação evidenciado pelas notificações do CADIN e do SERASA – Requisitos para a concessão da liminar preenchidos – Recurso provido.